Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTA DE CRÉDITO. FIANÇA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o autor nega que tenha celebrado o contrato na condição de fiador e afirma que é fruto da fraude de terceiros, e o banco não apresenta termo assinado pelo consumidor ou qualquer outro elemento que comprove a adesão (selfie e biometria facial), deve ser aplicado entendimento do Tema 1.061 do STJ.
2. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)".
3. Nesse cenário, deve ser declarada inexistente a relação jurídica relativa à carta de crédito no 06458476.
4. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
5. Mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 3 mil fixada na sentença a título de compensação pecuniária pelos danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários.